Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-95.2005.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001837-95.2005.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GELFE VESSONI - CPF: 055.884.139-20 (EMBARGADO), JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA - CPF: 443.477.159-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DENIZE HEUKO - CPF: 022.707.729-62 (ADVOGADO), VERA LUCIA VESSONI - CPF: 424.114.329-68 (EMBARGADO), WILSON DALTROZO - CPF: 049.256.610-00 (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO FRONER DA SILVEIRA - CPF: 305.481.220-08 (ADVOGADO), Domitilia Santa Basso Daltrozo (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), DOMITILIA SANTA BASSO DALTROZO (EMBARGANTE), ANTONIO NOGUEIRA LUNA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 601.512.180-72 (ADVOGADO), DIOGENES RAFAEL GIACOMOLLI BATISTA - CPF: 828.288.060-49 (ADVOGADO), NEURI CLOVIS STOLTE - CPF: 564.108.670-34 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ANDRE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 601.512.180-72 (ADVOGADO), DIOGENES RAFAEL GIACOMOLLI BATISTA - CPF: 828.288.060-49 (ADVOGADO), DOMITILIA SANTA BASSO DALTROZO (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO FRONER DA SILVEIRA - CPF: 305.481.220-08 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), NEURI CLOVIS STOLTE - CPF: 564.108.670-34 (ADVOGADO), WILSON DALTROZO - CPF: 049.256.610-00 (EMBARGADO), DENIZE HEUKO - CPF: 022.707.729-62 (ADVOGADO), GELFE VESSONI - CPF: 055.884.139-20 (EMBARGANTE), JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA - CPF: 443.477.159-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA VESSONI - CPF: 424.114.329-68 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo os Embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão contraditório.

Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001837-95.2005.8.11.0014

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração oposto contra o acórdão que que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0001837-95.8.11.0014, apresentado por
WILSON DALTROZO
e
DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO

(Apelantes) em face de
GELFE VESSONI
e
VERA LÚCIA VESSONI
(Apelados), reformando a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

O primeiro Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente oposto por
GELFE VESSONI
e
VERA LÚCIA VESSONI
(Id-173766178),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0001837-95.8.11.0014, no qual os Embargante figurou como Apelados.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a circunstâncias relevantes que podem e devem ser consideradas quando do julgamento desses aclaratórios e que possuem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Em extensa petição, reprisam todo a matéria debatida no caderno processual, suscitando preliminar de ausência de fundamentação no acórdão recorrido, bem como em sede meritória trazem todos os fatos carreados aos autos durante toda a tramitação do feito.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

Os Embargados apresentaram suas contrarrazões constante do Id-174414187, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O segundo Embargos de Declaração fora oposto por
WILSON DALTROZO
e
DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO

(Id-173766178), ao qual visam sanar erro material no acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0001837-95.2005.8.11.0014, proposto em face de
GELFE VESSONI
e
VERA LÚCIA VESSONI
no qual a Embargante figurou como Apelante.

Aduzem, em síntese, existência de erro material no acórdão recorrido, máxime quanto a parte destinada à fundamentação, que os Embargantes/Apelantes teriam adquirido a propriedade do imóvel em questão no ano de 1983.

A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA dos imóveis rurais adquiridos pelos embargantes foi lavrada pelo Tabelionato de Cuiabá/MT em 19/12/1973, devidamente acostada as fls. 288/299.

Conforme faz prova o registro imobiliário no 12.788, fls. 296, Livro 3-J, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoreu/MT, a Escritura Pública de compra e venda acima identificada foi levada a registro pelos Apelantes em 20/12/1973, nos termos dos documentos de fls. 286/287.

A matrícula no 2.853, acostada à fl. 239 com abertura em 15/08/1983, tem como origem o registro anterior no 12.788 (onde consta a aquisição dos embargantes em 20/12/1973).

Portanto, a aquisição da propriedade do imóvel rural por parte dos embargantes/apelantes se deu no ano de 1973 (registro no 12.788), apontando-se o erro material, tendo em vista que o v. acórdão apontou como ano de aquisição 1983.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja suprida o erro material.

A parte Embargada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-175324653.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023